Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DOS RECURSOS INTERPOSTOS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO IN PROCEDENDO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO CONFIGURADOS. RESCISÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA VEÍCULO. VICIO OCULTO. RESCISÃO FINANCIAMENTO. PEDIDO RESTITUIÇÃO ENTRADA. INDEFERIDO. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Recursos de apelação, julgados simultâneos, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, envolvendo a compra e financiamento de veículo automotor com vício oculto (adulteração de motor). A sentença rescindiu o contrato de compra e venda do veículo Chevrolet/Ônix e, por consequência, o contrato de financiamento com a instituição financeira, determinando a devolução do valor financiado à instituição financeira pela vendedora BB Veículos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) saber se o BANCO VOTORANTIM S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se há dever das rés BB Veículos e da instituição financeira de restituírem ao autor o valor de R$16.000,00, referente ao veículo dado como entrada; e (iii) saber se é devida indenização por danos morais ao autor em virtude da frustração contratual e apreensão do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, uma vez que a instituição participou do financiamento vinculado ao contrato rescindido, estabelecendo-se relação jurídica coligada. Ainda, não há se falar em sentença citra petita nem tampouco em cerceamento de defesa.
4.Confirmada a rescisão do contrato de compra e venda por vício oculto e consequente nulidade do financiamento coligado, sendo correta a condenação da revendedora à devolução do valor à financeira.
5.Indevido o pedido de restituição do valor de R$16.000,00, pois não há prova de vínculo contratual com BB Veículos ou a instituição financeira.
6.Inexistente dano moral indenizável, porquanto ausente demonstração de abalo a direitos da personalidade e configurado mero aborrecimento típico das relações de consumo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. É parte legítima a instituição financeira que integra contrato de financiamento coligado à compra e venda rescindida por vício do produto. 2. A restituição de valor pago como entrada diretamente a terceiro não vincula fornecedores que não participaram da negociação. 3. A frustração contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 141 e 492. CDC, art. 6o, inciso VIII.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp n. 1.406.245/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 10/2/2021; STJ, REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012. TJDFT, Acórdão 1987405, 0708501-06.2023.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; Acórdão 1922796, 0708732-45.2023.8.07.0003, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.